Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-92.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008453-92.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MURILO GOMES MARTINS - CPF: 034.456.281-65 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO ENVIADO PARA O E-MAIL DA PARTE AUTORA. CIÊNCIA PRÉVIA. 11 (ONZE) DIAS ANTES DO VOO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO E-MAIL. REEMBOLSO DOS VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, a recorrente tomou ciência do cancelamento de um voo no início de junho e foi comunicada da antecipação do outro voo de volta pelo menos dez dias antes da data da viagem, portanto, dentro do período que determina a Resolução de nº 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2º.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Aliado a isso, a recorrente comprovou que realizou o estorno dos valores no cartão de crédito do recorrido. Assim, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.717,97 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais e R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação de serviços e os danos decorrentes do cancelamento e antecipação dos voos contratados.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte recorrida foi notificada previamente sobre a alteração do voo, de modo que agiu em conformidade com a Resolução 400 da ANAC e que o autor, ora recorrido usou o trecho de volta. Frisa em relação ao outro voo que o valor da compra foi reembolsado para o cartão de crédito cadastrado na compra.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023